Tribunal: TJSP
Processo: 2140569-22.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Condomínio
Órgão julgador: A.C.Mathias Coltro
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
Agravo de Instrumento – Extinção de condomínio e arbitramento de alugueres - Decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência, para autorizar a imediata venda do bem, bem como para arbitrar alugueres - Ausência de elementos que evidenciam o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo – Urgência não constatada – Agravadas que estão no imóvel há quase 05 anos - Necessidade de

Ementa:
Agravo de Instrumento – Extinção de condomínio e arbitramento de alugueres - Decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência, para autorizar a imediata venda do bem, bem como para arbitrar alugueres - Ausência de elementos que evidenciam o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo – Urgência não constatada – Agravadas que estão no imóvel há quase 05 anos - Necessidade de instauração do contraditório - Decisão mantida - Agravo desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000555534
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2140569-22.2020.8.26.0000, da Comarca de Várzea Paulista, em que são agravantes
LILIAN CRISTINA FICO RIZ e DANIEL FICO, são agravados MARIA GLÓRIA DE
ALMEIDA FICO, ALINE DE ALMEIDA FICO e PRISCILA DE ALMEIDA FICO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA VIEGAS
(Presidente sem voto), ERICKSON GAVAZZA MARQUES E J.L. MÔNACO DA
SILVA.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
A.C.MATHIAS COLTRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2140569-22.2020.8.26.0000 -Voto no 42757
2
5a Câmara – Seção de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2140569-22.2020.8.26.0000 Voto no 42757
Comarca: Várzea Paulista (2a Vara proc. 1001508-41.2020.8.26.0655)
Agravante(s): Lilian Cristina Fico Riz e outro
Agravado(s): Maria Glória de Almeida Fico e outros
Natureza da ação: Extinção de condomínio e arbitramento de alugueres
Ementa: Agravo de Instrumento Extinção de condomínio e
arbitramento de alugueres - Decisão que indeferiu pedido de
tutela de urgência, para autorizar a imediata venda do bem,
bem como para arbitrar alugueres - Ausência de elementos
que evidenciam o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do
processo Urgência não constatada Agravadas que estão no
imóvel há quase 05 anos - Necessidade de instauração do
contraditório - Decisão mantida - Agravo desprovido.
Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu pedido de tutela de
urgência, para autorizar a venda do imóvel, caso haja interessado, antes da sentença e
pelo valor de mercado, bem como para arbitrar alugueres mensais até a alienação.
Pretendem os agravantes a reforma do decisum sustentando, em apertada
síntese, que as agravadas residem no imóvel há quase 05 anos, desde o óbito do
genitor, gratuitamente, obstando a venda do bem a terceiros e não honrando a
promessa de adquirirem a cota-parte que pertence aos recorrentes.
É o relatório necessário.
Nada há que se alterar no quanto decidido.
Segundo consta, as agravantes ajuizaram ação visando à extinção do
condomínio mantido em um imóvel recebido por herança deixada pelo genitor, bem
como ao arbitramento de alugueres em face das agravadas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2140569-22.2020.8.26.0000 -Voto no 42757
3
Pese o alegado, por ora, tem-se como não ser caso do deferimento de
tutela de urgência nos termos em que bem analisado em primeiro grau, tendo em
vista que não há demonstração, de plano, do risco de dano irreparável ou de difícil
reparação, em virtude do seu indeferimento.
Além disso, não há urgência nenhuma na tutela alvitrada, mesmo
porque, conforme o narrado pelos próprios recorrentes, as agravadas residem no
imóvel há 04 anos e 09 meses.
No mais, a tutela também tem nítido caráter satisfativo e irreversível, já
que implicaria, desde logo, no desfazimento do condomínio, sendo prudente aguardar
a manifestação das demandadas, para que os fatos estejam mais bem esclarecidos,
inclusive no tocante à alegação de óbice oposto pelas rés à alienação.
Destarte, é mister a estrita observância ao que estabelece o artigo 300 do
Código de Processo Civil, para os fins da tutela de urgência, conforme tem entendido
este mesmo Tribunal de Justiça, conforme as ementas de julgados em seguida
transcritas e que ainda podem ser invocadas, mesmo referentes a dispositivo do
Código de Processo Civil revogado, tendo em vista não haver modificação,
substancial, neste particular:
TUTELA ANTECIPADA - Ação ordinária - Ausência dos requisitos do
artigo 273 do Código de Processo Civil - Admissibilidade apenas quando
a questão de direito discutida é pacífica - Antecipação de tutela
indeferida pelo magistrado - Decisão mantida - Recurso não provido.
(Agravo de Instrumento n. 147.955-5 - São Paulo - 9a Câmara de Direito
Público - Relator: De Santi Ribeiro - 15.03.00 - V.U.).
ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - Agravo de Instrumento - Interposição
contra indeferimento - Descabimento - Ausentes os requisitos da
existência de prova inequívoca e da verossimilhança da alegação -
Observância do artigo 273 do Código de Processo Civil - Recurso não
provido. (Agravo de Instrumento n. 183.557-4 - Batatais - 1a Câmara de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2140569-22.2020.8.26.0000 -Voto no 42757
4
Direito Privado - Relator: Guimarães e Souza - 05.12.00 - V.U.).
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Antecipação da Tutela - Indeferimento
- Ausência dos requisitos do artigo 273 do Código de Processo Civil -
Recurso não provido. (Agravo de Instrumento n. 228.651-5/1 - São Paulo
- 4a Câmara de Direito Público - Relator: Brenno Marcondes - 21.06.01 -
V.U.).
Assim, não se mostra possível o deferimento da tutela de urgência, sendo
imprescindível o contraditório.
Essas as razões pelas quais se entende não ser possível acolher o agravo
interposto, manifestando-se aqui o quanto se tem como necessário e suficiente à
solução da causa, dentro da moldura em que apresentada e segundo o espectro da lide
e legislação incidente na espécie, sem ensejo a disposição diversa e conducente à outra
conclusão, inclusive no tocante a eventual prequestionamento de questão federal,
anotando-se, por fim, haver-se decidido a matéria consoante o que a turma julgadora
teve como preciso a tanto, na formação de sua convicção, sem ensejo a que se afirme
sobre eventual desconsideração ao que quer que seja no âmbito do debate travado
entre os litigantes.
Ante o exposto, ao agravo é negado provimento.
A.C. Mathias Coltro
Relator